Tribunal: STF
Processo: Rcl 59704
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Leonardo Hugo Pinheiro de Souza, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010398-15.2019.5.03.0007), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Depois de instruído o feito subjacente, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, MG, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo reclamante e, ao final da sentença, determinou que as verbas ali deferidas deveriam ser atualizadas com base apenas no IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC, conforme supostamente teria sido determinado por essa Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021.



    Irresignado com essa decisão o reclamante interpôs recurso ordinário para o TRT da 3ª Região postulando, dentre outras coisas, sua reforma para que fosse determinada, como fator de atualização do crédito trabalhista, a incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, ao argumento de que tanto no item 6 da ementa quanto no voto condutor do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 houve expressa determinação para a incidência cumulativa com o IPCA-E na fase pré-judicial dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991.



    Entretanto, a Décima Turma do TRT da 3ª Região negou provimento ao apelo do reclamante [...]



    Em 07/04/2021 foi publicado o acórdão proferido por esse c. Supremo Tribunal Federal nas ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 contendo a seguinte ementa:



    [...]



    Dessume-se da decisão supratranscrita que constou expressamente no item 6 da ementa do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 que na fase extrajudicial, ou seja, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deverá ser utilizado o indexador IPCA-E e, além dessa indexação, deverão ser aplicados os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991.” 



    Ao final, requer no mérito “a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão proferido pela Décima Turma do TRT da 3ª Região, de relatoria do Desembargador MARCUS MOURA FERREIRA, na ação trabalhista n. 0010398-15.2019.5.03.0007, e determinado que outro seja proferido com a ordem para que na atualização do crédito trabalhista do reclamante seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, nos moldes do que foi definido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021.” (Doc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 11/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-MG, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (Doc. 5, fls. 22-23):



    “CORREÇÃO MONETÁRIA



    O reclamante afirma que na atualização dos débitos trabalhistas devem ser observados os seguintes critérios: IPCA-E mais juros legais previstos no art. 39, caput, Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC.



    A sentença assim decidiu, no aspecto (ID. a03e98c):



    Juros e correção monetária na forma da decisão de mérito proferida pelo STF nas ADCs 58 e 59, observando-se o entendimento preconizado na Súmula n. 381 do TST, no sentido de que a correção monetária é devida a partir do dia 1º do mês subsequente ao da prestação de serviços, caso ultrapassado o prazo legal para o pagamento dos salários.



    Procedendo-se, assim, à interpretação de referida decisão de forma sistêmica às normas que regulam o processo do trabalho e considerando a eficácia e o efeito da decisão emanada do STF erga omnes fica, desde logo, estabelecido que na fase pré processual, ou seja, até a distribuição da presente ação, aplicar-se-á tão somente o IPCA-E e, após, a taxa SELIC, nos moldes das ADCs n. 58 e 59.



    A decisão foi proferida conforme os termos da interpretação constitucional conferida pelo Supremo Tribunal Federal aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT - atualização pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa SELIC.



    Quanto aos juros, registro, por oportuno, que em decisão proferida em 01/03/2020 pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Rcl 46.023-MG, o STF, fazendo prevalecer a autoridade das decisões exaradas naquelas ADCs (e também nas ADIs 6021 e 5867), confirmou o entendimento aqui manifestado, explicitando que:



    (...) A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). (...) a taxa SELIC é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional). (Reclamação 46.023 Minas Gerais, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJE 04/03/2021).



    Lado outro, consta do acórdão proferido pelo STF nas ADCs 58 e 59, já no item 6 de sua ementa: ‘Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)’. Sendo assim, para que sejam observados os exatos termos da decisão vinculante do STF, impõe-se determinar a incidência dos juros legais na fase pré-processual.



    Por tudo isso, observando os exatos termos da decisão vinculante proferida pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, daria provimento para determinar a incidência dos juros legais, juntamente com o IPCA-E na fase pré-processual, e a SELIC a partir do ajuizamento da ação (já englobados os juros de mora), conforme explicitou o Ministro Gilmar Mendes na RCL 58424, de 20/03/2023.



    Todavia, prevalece na Turma o entendimento de que a decisão exarada nos autos das ADCs acima referidas não dá margem para aplicação dos juros legais nem mesmo na fase pré-processual.



    Nego provimento.”



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia consiste em saber se, ao determinar, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E sem o cômputo dos juros legais, o TRT-MG teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58.



    A parte reclamante sustenta que o TRT-MG, ao não estabelecer a incidência de juros do artigo 39, caput, da Lei 8.177/91, não observou o contido na parte dispositiva da ADC 58, violando, em consequência, o entendimento vinculante da decisão proferida pelos Ministros da SUPREMA CORTE. Defende que, quanto à fase extrajudicial, deveria incidir o IPCA-E cumulado com os juros.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e apenas a SELIC na fase judicial.



    Aliás, quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte:



    “Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” 



    Assinalo que no julgamento conjunto dos Embargos de Declaração na ADC 58, reconheceu-se o erro material tão somente no que tange ao momento de incidência da taxa SELIC, reafirmando-se que deve ser partir do ajuizamento da demanda. Desse modo, permanece íntegro o item 6 da ementa:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). ”



     



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, no que se refere ao capítulo dos juros e correção monetária, e DETERMINAR que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar o IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente